Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-28.2025.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CURSO “ONLINE”. DESISTÊNCIA. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO TEMPO DE ACESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, ora recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para considerar devido o débito de R$663,00 do recorrido em face do recorrente.
III. Questão em discussão
3. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar se houve garantia suficiente do juízo, bem como se cabível o pagamento proporcional do curso e seu montante.
IV. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/95, dispõe que a penhora é pressuposto para oferecimento de embargos à execução. No mesmo sentido, o enunciado 117 do FONAJE preceitua que: É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.
6. Não constitui exigência legal expressa que a penhora contemple o valor total da dívida em execução, bastando que seja efetiva a penhora.
7. Quanto ao valor proporcional devido, o art. 373, inciso I, do CPC, estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu na hipótese.
8. Considerando o período de 120 dias do curso, e considerando que o conteúdo foi acessado pelo período total de 78 dias, é devida a proporção de 65%, sendo devido o valor de R$663,00, devidamente atualizado.
V. Dispositivo
9. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução para limitar a execução ao valor de R$ 663,00, corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora desde o inadimplemento (04/07/2022), devendo ser atualizado pela contadoria judicial. Prossiga-se a execução até o pagamento integral do valor.
10. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

Dispositivos Relevantes Citados: Lei no 9.099/95, art. 53, § 1o; CPC, art. 373, inciso I.
Jurisprudência Citada: Acórdão 1793079, 0702123-21.2023.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/12/2023, publicado no DJe: 13/12/2023.)